Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO EMBARGADO: ALEXANDRE HENRY ALVES D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Anildo Fábio de Araújo em face da decisão (ID 27253683) que indeferiu o pedido de liminar no agravo de instrumento interposto por Alexandre Henry Alves, ora embargado, consistente em reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do devedor, ora embargante. Na petição dos embargos, aponta suposta omissão e contradição na decisão prolatada, além de alegar suspeição deste Órgão Julgador. Em petição no ID 28249139, o embargante reitera a suspeição deste Julgador, com fundamento no art. 145, IV, do CPC, qual seja o interesse no julgamento da lide em favor de uma das partes. Impende informar ao embargante que, apesar da imodéstia exposta em suas petições, desconhece o conteúdo da lei, uma vez que o procedimento apropriado para alegar a suspeição do Juiz encontra-se disposto no art. 146, do CPC, comumente conhecido como exceção de suspeição. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 28249139. Caso queira suscitar a suspeição, deverá apresentar pedido incidental, conforme preconiza o art. 146, do CPC, denotando os fatos que alega e que possam macular a imparcialidade do magistrado. Frise-se que, não basta ficar no campo da retórica, deve comprovar os fatos indicados como causas de incapacidade subjetiva do Juiz. Diante do relatado, recebo os embargos de declaração (ID 27629647) como agravo interno. Intime-se o embargante para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, e após, ao embargado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, §§ 1o e 2o e art. 1.024, §2, ambos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021, 18:53:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator